Tribunal: TJBA
Processo: 8025619-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025619-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: JEOGLEISON OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SANTOS MACEDO, RICARDO PEREIRA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE PRAZO DE PAGAMENTO. PRIMEIRA PARCELA VENCIDA NO MESMO MÊS DA HOMOLOGAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL DE 100%. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o descumprimento de acordo judicial homologado em 25/03/2025 e determinou a aplicação de multa contratual de 100%, com autorização para execução imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve vício de representação no acordo judicial por suposta extrapolação de poderes do advogado substabelecido; (ii) se a primeira parcela do acordo com vencimento no "último dia de cada mês" venceria em março ou abril de 2025; (iii) se a cláusula penal de 100% é abusiva; e (iv) se documentos produzidos unilateralmente no processo são válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de vício de representação. O substabelecimento não estabeleceu limites aos poderes de transigir e a empresa compareceu à audiência através de preposta com poderes expressos para firmar compromissos, validando o acordo nos termos do art. 667, §3º do CC.

4 - Acordo homologado em 25/03/2025 com previsão de pagamento no "último dia de cada mês" implica vencimento da primeira parcela em 31/03/2025. Interpretação compatível com a vontade das partes, com a inexistência de especificação de que a primeira parcela somente venceria no final do mês subsequente, e com o comportamento posterior da própria recorrente que demonstra ciência do vencimento original.

5 - Cláusula penal de 100% respeitou o limite do art. 412 do CC e foi pactuada validamente com base na autonomia da vontade processual (art. 190 do CPC), sendo razoável diante do histórico de inadimplência em processo que tramita há quase duas décadas.

6 - Provas documentais produzidas unilateralmente são válidas quando submetidas ao contraditório processual, cabendo à parte impugnar sua licitude ou força probatória no próprio processo.
7 – O princípio da menor onerosidade é norma que se presta a evitar constrangimento patrimonial desproporcional quando existam alternativas igualmente efetivas. Não é ferramenta à disposição da conveniência circunstancial do devedor à revelia dos interesses do credor, não abrindo espaço para a reformulação compulsória de obrigações conscientemente assumidas e muito menos para relativizar as consequências do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.